Tribunal: TJMT
Processo: 79990-64.2017.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Julgado em 10/09/2021
Data de julgamento: 2021-09-10
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
CUIABÁ - TERCEIRO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECIBO DE PROTOCOLAMENTO DE DESDOBRAMENTO DE BLOQUEIO DE VALORES
Dados do Bloqueio
Situação da solicitação: Ordem judicial ainda não disponibilizada para as instituições financeiras
As ordens judiciais protocoladas até as 19h00min dos dias úteis serão consolidadas, transformadas em arquivos de remessa e
disponibilizadas simultaneamente para todas as instituições financeiras até as 23h00min do mesmo dia. As ordens judiciais
protocoladas após as 19h00min ou em dias não úteis serão tratadas e disponibilizadas às instituições financeiras no arquivo de
remessa do dia útil imediatamente posterior.
Número do protocolo: 20210004748925
Data/hora de protocolamento: 03/09/2021 18:11
Número do processo: 8079990-25.2017.8.11.0001
Juiz solicitante do bloqueio: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Tipo/natureza da ação: Ação Cível
CPF/CNPJ do autor/exequente da ação: 08890161000100
Nome do autor/exequente da ação: VISUAL FORMATURAS LTDA
Protocolo de bloqueio agendado? Não
Repetição programada? Não
Ordem sigilosa? Não
Relação dos Réus/Executados
Réu/Executado Total bloqueado pelo bloqueio original e reiterações
03180701110: ARTUR MAZER FERREIRA DE ARAUJO R$ 115,20
Respostas
PICPAY SERVICOS S.A.
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
Juiz solicitante
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado
Bloqueio de Valores
03 SET 2021 WALTER PEREIRA R$ 3.928,70 (02) Réu/executado - 06 SET 2021 18:04
18:11 DE SOUZA sem saldo positivo.
BCO INTER
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
Juiz solicitante
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado
Bloqueio de Valores
03 SET 2021 WALTER PEREIRA R$ 3.928,70 (02) Réu/executado - 06 SET 2021 18:47
18:11 DE SOUZA sem saldo positivo.
10/09/2021 18:54
1 / 4
Respostas
BCO VOTORANTIM
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
Juiz solicitante
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado
Bloqueio de Valores
03 SET 2021 WALTER PEREIRA R$ 3.928,70 (02) Réu/executado - 06 SET 2021 19:58
18:11 DE SOUZA sem saldo positivo.
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
Juiz solicitante
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado
Bloqueio de Valores
03 SET 2021 WALTER PEREIRA R$ 3.928,70 (02) Réu/executado - 03 SET 2021 23:04
18:11 DE SOUZA sem saldo positivo.
HUB PAGAMENTOS S.A
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
Juiz solicitante
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado
Bloqueio de Valores
03 SET 2021 WALTER PEREIRA R$ 3.928,70 (02) Réu/executado - 06 SET 2021 17:36
18:11 DE SOUZA sem saldo positivo.
BCO BRASIL
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
Juiz solicitante
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado
Bloqueio de Valores
03 SET 2021 WALTER PEREIRA R$ 3.928,70 (03) Cumprida R$ 19,76 06 SET 2021 05:31
18:11 DE SOUZA parcialmente por
insuficiência de
saldo.
Desbloqueio de Valores
10 SET 2021 WALTER PEREIRA R$ 19,76 Não enviada - -
18:54 DE SOUZA
NU FINANCEIRA S.A. CFI
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
Juiz solicitante
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado
10/09/2021 18:54
2 / 4
Respostas
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
Juiz solicitante
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado
Bloqueio de Valores
03 SET 2021 WALTER PEREIRA R$ 3.928,70 (02) Réu/executado - 06 SET 2021 10:01
18:11 DE SOUZA sem saldo positivo.
NU PAGAMENTOS S.A.
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
Juiz solicitante
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado
Bloqueio de Valores
03 SET 2021 WALTER PEREIRA R$ 3.928,70 (02) Réu/executado - 06 SET 2021 10:01
18:11 DE SOUZA sem saldo positivo.
PAGSEGURO INTERNET S.A.
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
Juiz solicitante
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado
Bloqueio de Valores
03 SET 2021 WALTER PEREIRA R$ 3.928,70 (03) Cumprida R$ 95,44 06 SET 2021 11:12
18:11 DE SOUZA parcialmente por
insuficiência de
saldo.
Desbloqueio de Valores
10 SET 2021 WALTER PEREIRA R$ 95,44 Não enviada - -
18:54 DE SOUZA
BANCO DIGIO S.A.
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
Juiz solicitante
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado
Bloqueio de Valores
03 SET 2021 WALTER PEREIRA R$ 3.928,70 (02) Réu/executado - 06 SET 2021 17:31
18:11 DE SOUZA sem saldo positivo.
NU DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
Juiz solicitante
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado
10/09/2021 18:54
3 / 4
Respostas
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
Juiz solicitante
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado
Bloqueio de Valores
03 SET 2021 WALTER PEREIRA R$ 3.928,70 (00) Resposta - 03 SET 2021 21:56
18:11 DE SOUZA negativa: o
réu/executado não é
cliente (não possui
contas) ou possui
apenas contas
inativas, ou a
instituição não é
responsável sobre o
registro de
titularidade,
administração ou
custódia dos ativos.
10/09/2021 18:54
4 / 4